Tribunal: TJPA
Processo: 0805637-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805637-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: SONY WANDERSON DA CONCEICAO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805637-34.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
(
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
SONY WANDERSON DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII DO CPB.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E FALTA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO DECRETADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL
.
IMPETRANTE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE QUALQUER COMORBIDADE QUE O ENQUADRE NO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, entretanto a decisão ora hostilizada está fundamentada para a garantia da ordem pública e, principalmente pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa;

2
. Possibilidade de revogação da custódia preventiva em decorrência de contágio com o coronavírus na casa penal onde o paciente se encontra recolhido, todavia o coacto não é portador de qualquer comorbidade que o enquadre no grupo de risco do coronavírus, uma vez que o impetrante não apresentou qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Sony Wanderson da Conceição Rodrigues
, preso em flagrante delito no dia
30/05/2020
e teve sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte
31/05/2020
, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso VII do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) falta dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possível contágio de coronavírus, em razão do COVID-19 ter chegado na casa penal e onde o paciente se encontra recolhido apresenta-se contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, perante ao contágio do referido vírus; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3232045 - Página 1)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante e tombado sob o nº 00184/2020.100550-1, que no dia
30/05/2020
, por volta das
15H00
, o coacto, praticou o roubo de 01 (um) aparelho celular de marca Samsung IMEI 1357621108958200/05, pertencente à vítima
Barbara Oliveira Carneiro
.

Infere-se dos autos que, no dia no dia e hora supramencionados, o denunciado abordou a vítima
Bárbara Carneiro
(menor de idade), próximo ao local indicado como rua das Torres, situado no Bairro Araguaia, município de Marabá, quando a vítima se deslocava para a residência de uma amiga, e exigiu-lhe o aparelho celular, valendo-se, para isso, de uma arma branca, a fim de intimidar a vítima. Ato contínuo, após a vítima lhe entregar o celular, o paciente empreendeu fuga em uma motocicleta. Contudo, caiu do veículo em frente ao Comercial Cassiano, localizado na folha 17, e foi contido por populares que presenciaram o crime. Perante a autoridade policial, o coacto confessou a prática da conduta.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e na carência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar, porém tal decisão está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, temos uma ação praticada com violência e grave ameaça, com uso de arma branca, contra uma menor. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação da comunidade local.

A decisão que decretou a custódia extrema além de está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e no auto de prisão em flagrante (CPP, art. 312, caput). Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e são sancionados com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 157, §2º, inciso II, do CP, – CPP, art. 313, I). Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aqueles como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões: a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade); a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de roubo majorado pelo concurso de agentes, onde os conduzidos teriam jogado uma pedra na vítima e após isto roubaram a motocicleta. O crime de roubo tem contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, passando as ruas e estradas, em especial durante a noite, a ser dominada por assaltantes. a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.[...]

[...]Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará: Conceito de ordem pública não esta circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social". Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. No caso concreto, verifico que o suposto delito fora cometido contra pessoa menor de idade. Ainda, o autor do fato foi encontrado logo em seguida a ação, com uma faca, sendo reconhecido pela vítima, segundo dados constantes do APF.[...]

[...]Assim sendo, não vejo óbice ao decreto prisional, como de regra acontece aos crimes cometidos com grave ameaça ou violência a pessoa, como no caso em específico. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). Assim, conforme leciona a doutrina, se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido em prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato e pelo modo de agir dos indiciados, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319).[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência, tem-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição das custódias preventivas por outras medidas cautelares, tendo em vista que as prisões se fazem imprescindíveis para a garantia da ordem pública.

DO POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL

Observa-se que não há nenhuma comprovação do paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão. Assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/07/2020